Tribunal: TJSP
Processo: 1001413-21.2019.8.26.0372
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Embargos de declaração – Julgamento virtual – Recurso de apelação parcialmente provido – Ausência de intimação do patrono do apelado para oposição ao julgamento virtual – Configurada a nulidade – Violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório – Invalidade do acórdão com determinação de novo julgamento, na modalidade telepresencial – Embargos de declaração acolhidos.